Tribunal: TJDFT
Processo: 0739351-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, bem definido, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.518.169/DF, relatora designada Ministra NANCY ANDRIGHI), a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC em vigor), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. E mais: no caso, outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas, sendo certo, ainda, pelo que consta dos autos, o devedor/agravado aufere renda mensal bruta em torno de R$ 37.367,55 e não há qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus vencimentos em percentual que não lhe comprometa a subsistência. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.